Tribunal: TJSP
Processo: 2270110-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo majorado (157, § 2o, II, c.c. 61, II, 'j', do Código Penal) – Pleito de revogação da prisão preventiva. Pressupostos da segregação cautelar presentes – Existência de diversos atos infracionais pretéritos – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Constrangimento ilegal não caracterizado – Recomendação no 62/2020 do CNJ de natureza administrativa e não

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo majorado (157, § 2o, II, c.c. 61, II, 'j', do Código Penal) – Pleito de revogação da prisão preventiva. Pressupostos da segregação cautelar presentes – Existência de diversos atos infracionais pretéritos – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Constrangimento ilegal não caracterizado – Recomendação no 62/2020 do CNJ de natureza administrativa e não jurisdicional. Mera menção à situação de pandemia que não confere, 'ipso facto', salvo conduto aos violadores da norma penal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Requisitos do artigo 4o não evidenciados – Ausência de ilegalidade manifesta – Ordem denegada.